Tribunal: TJDFT
Processo: 0747454-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747454-65.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO Fábio dos Santos Souza interpôs o presente agravo de instrumento da decisão (id. 70609370, autos originários), integrada pela decisão em embargos de declaração (id. 72842758, autos originários) que, proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito por ele proposta contra a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - Caesb, saneou o processo e distribuiu o ônus da prova, in verbis: “Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito proposta por FABIO DOS SANTOS SOUZA, em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB. Afirma que é locatário do imóvel localizado no SMPW Quadra 26, conjunto 8, Lote 2, Casa C, com inscrição na CAESB sob o número 92393-1, desde fevereiro de 2017. Informa que não figura no cadastro da ré como efetivo consumidor, mas que é o responsável pelo consumo e pagamento da tarifa de água. No entanto, afirma que em fevereiro e março de 2020 foi surpreendido por cobrança em valor absolutamente superior à média de consumo dos últimos doze meses, com reflexos na conta de abril do mesmo ano. Acrescenta que não utilizou o volume de água cobrado pela ré e que buscou a revisão das referidas contas administrativamente, mas não obteve qualquer redução dos valores. Requer, em antecipação de tutela, que a ré se abstenha de interromper o serviço de fornecimento de água e de inserir o seu nome no cadastro de inadimplentes em razão do não pagamento das faturas relativas aos meses de fevereiro a abril de 2020. No mérito, requer a anulação das cobranças relativas às referidas faturas, e a apuração dos valores correspondentes com base na média de consumo dos últimos doze meses. Em contestação, o réu alega que após a medição do hidrômetro para o faturamento da conta referência 02/2020, foi gerada automaticamente uma ordem de serviço para verificação de excesso de consumo em 12/03/2020. Contudo, informa que a equipe da companhia enviada para realização de vistoria não teve acesso ao imóvel, motivo pelo qual foi confirmada a leitura anteriormente realizada. Acrescenta que após a confirmação, não houve qualquer solicitação pelo autor para nova vistoria e que o consumo se normalizou no mês de referência 04/2020, o que a afasta a possibilidade de defeito ou avaria no hidrômetro. Passo a sanear o feito, na forma do art. 357 do CPC. Fixo como pontos controvertidos os seguintes: 1) Se houve erro na leitura/medição do hidrômetro para o faturamento da conta de água referente aos meses de fevereiro e março, com reflexos na conta de abril; 2) se o hidrômetro possui defeito ou avaria. O ônus da prova quanto aos pontos controvertidos é do autor, pois constitutivos do seu direito. Não é o caso de inversão de ônus da prova, eis que o autor não é hipossuficiente para a produção da prova necessária ao esclarecimento dos pontos controvertidos que lhe foram atribuídos, nem lhe é impossível a produção da referida prova. Sendo assim, INTIME-SE O AUTOR para se desincumbir do ônus da prova que ora lhe foi atribuído, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.” O agravante alega, em suma, que é consumidor dos serviços prestados pela agravada-ré e que deve ser invertido o ônus da prova. Ao final requer a reforma da r. decisão para aplicar a regra da inversão do ônus da prova. Preparo id. 21258279, 21258280, 21258282 e 21258284. É o relatório. Decido. O objeto deste recurso é a decisão que saneou o processo, estabelecendo o ponto controvertido da demanda, e a distribuição do ônus da prova. A decisão agravada foi proferida em 24/08/2020 (id. 70609360 – autos originários), portanto, já sob a vigência do Código de Processo Civil de 2015. O art. 1.015 do CPC/2015 disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O e. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988) adotou o entendimento no sentido de que o rol da lei é de taxatividade mitigada, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na demanda em julgamento não há a urgência estabelecida no Tema 988 dos recursos repetitivos do e. STJ porque a decisão agravada limitou-se a sanear o processo, definindo a questão controvertida e distribuindo o ônus da prova, julgamento cuja análise não se tornará inútil em um eventual recurso de apelação. Desse modo aplicável o art. 932, III do CPC/2015, que dispõe: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Isso posto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 87, III do RITJDFT e no art. 932, III do CPC/2015, por ser manifestamente inadmissível. Intime-se. Brasília - DF, 8 de dezembro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora